Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708822-89.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRO DE BRITO WANDERLEY DE SOUZA, LILIANE FERREIRA DE SOUSA MELO, ELIANE FERREIRA DE SOUSA CASTRO, ADRIANA FERREIRA MOTA EMBARGADO: ISAURINO DAMACENA DE SOUSA JUNIOR, MAYARA PATY GALDINO DE SOUSA, MARINEIDE MARIA GALDINO, MARIA DE LOURDES ARAUJO GUEDES, ESPOLIO DE ANTONIO PEREIRA GUEDES D E S P A C H O Em virtude da oposição de embargos de declaração (ID 57721700), intimem-se as partes recorridas para se manifestarem, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador